Tribunal: STM
Processo: 7000486-72.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000486-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTES: MATEUS DE ALMEIDA MACHADO E ALESSANDRO OLIVEIRA CORRÊA
ADVOGADO: ELEANDRO PETROCELI PILAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter inalterado o
decisum prolatado pelo Conselho Permanente de Justiça, que rejeitou a Exceção
de Incompetência oposta pela Defensoria Pública da União, firmando a
competência do Colegiado a quo para processar e julgar a Ação Penal Militar
(APM) nº 7000003-31.2020.7.03.0203, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Ex
MATEUS DE ALMEIDA MACHADO para, reformando a decisão recorrida, declarar a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para
processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000003-31.2020.7.03.0203, e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:07:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cca5a9f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000486-72.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTES:
ALESSANDRO OLIVEIRA CORRÊA e MATEUS DE ALMEIDA MACHADO.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
DR. ELEANDRO PETROCELI PILAR e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DEFENSIVA. REJEIÇÃO. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RÉUS EX-MILITARES. LICENCIAMENTOS
POSTERIORES AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. TEMPO DO CRIME. RÉU MILITAR.
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA.
Compete ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, após a
deflagração da Ação Penal, são licenciados das fileiras do Exército Brasileiro, considerando
que, no momento do crime, os réus eram militares. Deve prevalecer a condição dos agentes
no momento em que praticaram a conduta delitiva, em tese, para se determinar o juiz
natural que irá processá-los e julgá-los, conforme o brocardo tempus comissi delict.
Recurso desprovido para manter a Decisão hostilizada que rejeitou a exceção de
incompetência oposta pela defesa com o escopo de que os acusados, licenciados após a
prática delitiva, fossem julgados sob a condução monocrática do Juiz Federal da JMU, e
assim, confirmar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
o julgamento da Ação Penal Militar.
Recurso em Sentido Estrito desprovido.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter inalterado o decisum prolatado pelo Conselho Permanente
de Justiça, que rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pela Defensoria Pública da União, firmando a
competência do Colegiado a quo para processar e julgar a Ação Penal Militar (APM) nº 7000003-
31.2020.7.03.0203.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex- Sd Ex
MATEUS DE ALMEIDA MACHADO (evento 1), e endossado pela Defesa constituída do ex-Sd Ex
ALESSANDRO OLIVEIRA CORREA (evento 4) em oposição à Decisão do Conselho Permanente de Justiça,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:07:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cca5a9f
que, por unanimidade de votos, rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pela DPU, firmando a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar a Ação Penal
Militar (APM) nº 7000003-31.2020.7.03.0203.
Os recorrentes objetivam, em suma, desconstituir a decisão vergastada para reconhecer a competência
do juízo monocrático para processar e julgar a APM nº 7000003-31.2020.7.03.0203, com amparo nas
alterações promovidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, à Lei de Organização da Justiça
Militar da União (Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992).
A denúncia foi recebida por decisão proferida pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª CJM, Dr. Wendell Petrachim Araújo, em 10 de janeiro de 2020 (evento 1, arq. 2, da APM nº 7000003-
31.2020.7.03.0203), constando ordem, à época, para convocação do Conselho Permanente de Justiça.
Em 6 de março de 2020, após o licenciamento dos recorrentes, o nobre representante da DPU opôs
Exceção de Incompetência (evento 77 da APM) requerendo a desconstituição do CPJ, sob o argumento de
que o juízo monocrático seria o competente para processar e julgar o feito.
Em abono a sua premissa, aduziu ser impossível a atribuição de efeito vinculante à tese fixada no citado
IRDR, antes de seu trânsito em julgado, bem como ser imprescindível a suspensão do processo, com
espeque nos arts. 987, § 1º, e 982, inciso I, ambos do CPC.
Por derradeiro, arguiu a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgar réu civil devendo
o feito ser julgado monocraticamente pelo juiz togado.
A teor da Ata acostada ao evento 82 da APM, em 9 de março de 2020, o Conselho Permanente de Justiça
deliberou e, por unanimidade de votos, afastou a preliminar de mérito suscitada em Exceção de
Incompetência, firmando a competência do órgão Colegiado para processar e julgar o presente feito, em
homenagem aos princípios da economia e celeridade processual e com fulcro na Súmula nº 17 desta
Corte.
Irresignada, a DPU opôs Recurso Inominado (evento 88 da APM), com base no art. 145 do CPPM. Em suas
razões recursais pugnou seja desconstituída a decisão do CPJ que rejeitou a Exceção de Incompetência
defensiva e, assim, reconhecer a competência do juízo monocrático para processar e julgar a APM nº
7000003-31.2020.7.03.0203.
Subsidiariamente, requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR nº 7000425-
21.2019.7.00.0000, com fulcro no art. 313, inciso IV, e no art. 982, § 5º, ambos do CPC, c/c o art. 516,
parágrafo único, do CPPM.
Ao exercer o juízo de retratação (evento 107 da APM), o douto Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, Dr. Rodolfo Rosa Telles Menezes, manteve a decisão recorrida, em observância ao
entendimento consolidado neste Superior Tribunal Militar, em sede de IRDR, quando estabeleceu, por
unanimidade de votos, a seguinte tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Militar sustentou que a decisão recorrida não
merece reparo, pois está respaldada em entendimento firmado nos autos do IRDR retro mencionado. Ao
final, requereu a manutenção do decisum e o desprovimento do presente Recurso (evento 94 da APM).
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 7, da lavra
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Herminia Celia Raymundo, no qual suscitou preliminar de
nulidade da referida decisão do douto Juiz Federal da Justiça Militar considerando que a competência para
o juízo de retratação seria do CPJ, pois foi o Colegiado a quo o órgão prolator da Decisão recorrida.
No mérito, a manifestação ministerial inclinou-se pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito,
mantendo-se incólume o decisum recorrido, por se encontrar em harmonia com o entendimento
cristalizado no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 e recentemente sumulado no Enunciado nº 17 deste
e. STM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:07:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cca5a9f
A teor do Despacho exarado em 9 de outubro de 2020 (evento 9), com arrimo nos princípios da
celeridade e da economia processual, determinei a baixa dos autos ao juízo de origem para o Colegiado a
quo proceder no juízo de retratação do presente Recurso, nos termos do art. 520 do CPPM.
No dia 22 imediatamente posterior, conforme a Ata[1] confeccionada pela 2ª Auditoria da 3ª CJM: "[...]
Decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de votos em manter a
Decisão, permanecendo assim a competência do CPJ/EB, seguindo assim normalmente o andamento do
processo. [...]" (grifos originais).
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Ultrapassada a preliminar de nulidade arguida pela douta PGJM da Decisão prolatada pelo Juiz Federal da
Justiça Militar referente ao juízo de retratação, diante de sua incompetência para deliberar,
monocraticamente, sobre a matéria, uma vez que, após determinação deste Relator, o Conselho
Permanente de Justiça deliberou sobre o tema e decidiu pelo juízo negativo de retratabilidade, adentro ao
mérito recursal.
A Defesa persegue a cassação do decisum do CPJ que rejeitou a Exceção de Incompetência defensiva
para, assim, fixar a competência do juiz togado para monocraticamente processar e julgar acusados
licenciados após a deflagração da Ação Penal, sob o argumento de não mais ostentarem a condição de
militar.
Sustenta, em apertada síntese, que o Conselho Permanente de Justiça é incompetente para julgar
acusado civil diante da novel alteração da LOJM, bem como os efeitos do IRDR nº 7000425-
21.2019.7.00.0000 deveriam ser suspensos até o trânsito em julgado do referido Incidente.
Melhor sorte não socorre aos recorrentes.
Com efeito, no julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22.8.2019, esta Corte
Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, no mérito, também por unanimidade, votou pela
procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
O Plenário recomendou que a citada tese deva ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no
2° Grau da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem liminarmente e de forma
monocrática:
"a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, 'c', do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois
de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, 'c', do mesmo
CPC".
Verifica-se que a matéria em debate no presente recurso se ajusta perfeitamente à hipótese prevista na
letra "a" da conclusão acima exposta, dessa forma, é o caso de se negar provimento aos Recursos
defensivos nos termos do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000425-51.2019.7.00.0000.
Nesse aspecto, não há divergência quanto à competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para julgar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:07:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cca5a9f
civis. Contudo, interpretando o sentido e o alcance da Lei nº 13.774/18, é visível a preocupação do
legislador em distinguir a condição do agente - se militar ou civil - no momento em que cometeu o crime,
ao justificar as mudanças na LOJM: "[...] não julga somente os crimes dos militares, mas sim os crimes
militares definidos em lei, praticados por civis ou militares".
Enquanto o civil nunca esteve atrelado a valores do meio militar, a hierarquia e a disciplina desde sempre
são imprescindíveis ao convívio na caserna, de modo que o militar, ao delinquir, passa, necessariamente,
pela violação desses valores basilares das FFAA, a sobrelevar a condição do agente no momento da
prática delitiva para a definição de quem irá julgá-lo, em observância ao princípio do tempus comissi
delict (incidente vigente à época da prática da infração penal).
De sorte, é irrelevante a perda da condição de militar no transcurso da ação penal na medida em que o
juiz natural já foi fixado ao tempo da prática desautorizada, violadora do tipo penal incriminador. Nesse
caminhar, atribuir a competência ao juiz monocrático pelo simples fato de posterior alteração na
qualidade do infrator afronta ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da
Constituição Federal de 1988).
Nesse sentido, oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por
militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência
da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não
integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da
competência [...]. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que,
no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. [...]".
(STF - HC 127.900. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Tribunal Pleno. Publicado no DJe em
3/8/2016).
Em recente julgado, soube novamente à Suprema Corte o deslinde da controvérsia, o que se deu por
meio de decisão monocrática da lavra do Exmº Sr. Ministro-Presidente DIAS TOFFOLI, ao analisar processo
de "Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 4", no qual negou
seguimento ao pedido de suspensão (RISTF, art. 21, § 1º), Dje nº 28/2020, em 12 de fevereiro de 2020),
melhor dizendo: nada foi alterado no entendimento cristalizado por esta Corte Castrense.
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente no momento em que praticou a conduta
delitiva para se determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo: no caso, o modelo de escabinato
do Conselho de Justiça.
Ambos os recorrentes ostentavam a condição de Soldados do Exército Brasileiro ao tempo em que, em
tese, praticaram o crime previsto no art. 290 do CPM, a atrair a competência, diga-se absoluta, do CPJ
para julgar o feito.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito a fim de manter inalterado o decisium
prolatado pelo Conselho Permanente de Justiça, que rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pela
DPU, firmando a competência do Colegiado a quo para processar e julgar a Ação Penal Militar nº
7000003-31.2020.7.03.0203.

[1] Evento 179 da APM nº 7000003-31.2020.7.03.0203.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:40:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101209f62454
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000486-72.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTES: ALESSANDRO OLIVEIRA CORRÊA E MATEUS DE ALMEIDA MACHADO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DR. ELEANDRO PETROCELI PILAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex- Sd Ex MATEUS DE ALMEIDA MACHADO para,
reformando a decisão recorrida, declarar a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000003-31.2020.7.03.0203.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex- Sd Ex
MATEUS DE ALMEIDA MACHADO (Evento 1), e endossado pela Defesa constituída do ex-Sd Ex ALESSANDRO
OLIVEIRA CORREA (Evento 4), em oposição à Decisão do Conselho Permanente de Justiça, que, por unanimidade,
rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pela DPU, firmando a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército para processar e julgar a Ação Penal Militar (APM) nº 7000003- 31.2020.7.03.0203.
3. Consta dos autos da Ação Penal Militar nº 7000003-31.2020.7.03.0203 que o MPM, em 6/1/2020, denunciou os
ex-Soldados do Efetivo Variável ALESSANDRO OLIVEIRA CORRÊA e MATEUS DE ALMEIDA MACHADO, pela prática
da conduta tipificada no art. 290 do CPM, quando os recorrentes ainda eram militares da Ativa do Exército
Brasileiro, pertencentes ao efetivo da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, sediada em
Alegrete-RS.
4. A Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM em 10/1/2020, sendo convocado o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar o feito. (Evento 1, documento 1, do
Processo de origem.
5. Porém, após a notícia de que os recorrentes tinham sido licenciados (Evento 44 do Processo de origem), a
Defesa dos recorrentes arguiu a Exceção de Incompetência (Evento 77 da APM), requerendo a desconstituição
do CPJ, sob o argumento de que o juízo monocrático seria o competente para processar e julgar o feito, o que foi
prontamente rejeitado pelo Juízo a quo.
6. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, negando provimento ao Recurso em
Sentido Estrito a fim de manter inalterada o decisium prolatado pelo Conselho Permanente de Justiça, que
rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pela DPU, firmando a competência do Colegiado a quo para
processar e julgar a Ação Penal Militar (APM) nº 7000003-31.2020.7.03.0203.
7. Porém, abri a divergência, pois enquanto não transitar em julgado o Acórdão que firmou a tese jurídica na
Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), manterei meu entendimento esposado no voto-vista
proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, no qual, com base no
precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), decidi que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da
instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes
para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de
1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o
civil passar à condição de militar.
8. Aliás, é importante frisar que esta Corte está impossibilitada de determinar o trânsito em julgado da
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, uma vez que a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:40:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101209f62454
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que,
em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
9. Em consequência, a matéria foi submetida à Suprema Corte, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO Nº 1.279.981, tendo sido prolatada a Decisão de 21/8/2020, da lavra da eminente Ministra CÁRMEN
LÚCIA, negando seguimento ao mencionado recurso, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno
do STF. Porém, a Defesa interpôs Agravo Regimental em 21/9/2020, ao qual foi negado
provimento na Sessão Virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020 (2ª Turma daquela Corte), não havendo
ainda trânsito em julgado do respectivo Acórdão.
10. Dessa forma, como Acórdão no IRRD não determinou a suspensão dos feitos sobre essa matéria até que
fosse operado seu respectivo trânsito em julgado, forçoso é admitir o provimento do recurso ora interposto.
Por essas razões, votei dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex- Sd Ex
MATEUS DE ALMEIDA MACHADO para, reformando a decisão recorrida, declarar a competência do Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000003-
31.2020.7.03.0203.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar